Tribunal: CARF
Processo: 10925.003021/2009-55
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILSON ANTONIO DE SOUZA CORREA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-03-12

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10925.003021/2009-55
ACÓRDÃO
3001-003.266 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
17 de fevereiro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
POMAGRI FRUTAS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/10/2008 a 31/12/2008
NÃO-CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS. CONCEITO DE INSUMOS
O alcance do conceito de insumo, segundo o regime da não-
cumulatividade do PIS Pasep e da COFINS é aquele em que o os bens e
serviços cumulativamente atenda aos requisitos de (i) essencialidade ou
relevância com/ao processo produtivo ou prestação de serviço; e sua (ii)
aferição, por meio do cotejo entre os elementos (bens e serviços) e a
atividade desenvolvida pela empresa.
NÃO CUMULATIVIDADE. CREDITAMENTO. INSUMOS.
Na sistemática da apuração não-cumulativa deve ser reconhecido crédito
relativo a bens e insumos que atendam aos requisitos da essencialidade e
relevância, conforme decidido no REsp 1.221.170/PR, julgado na
sistemática de repetitivos. Gastos incorridos com embalagens para
acondicionamento do produto, vinculado ao processo produtivo geram
créditos passíveis de desconto do valor da contribuição calculada.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, não conhecendo os argumentos sobre glosas sobre despesas
com gás GLP, dada a inexistência da mencionada glosa no processo. Na parte conhecida, por
maioria de votos, em dar parcial provimento ao Recurso Voluntário para excluir as glosas
referentes aos créditos com despesas com embalagens. Vencidos os conselheiros Luiz Felipe de
Rezende Martins Sardinha e Fabio Kirzner Ejchel, que negavam provimento ao Recurso.
Fl. 165
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.266 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10925.003021/2009-55
2
Manifestou interesse em apresentar Declaração de voto, a conselheira Francisca
Elizabeth Barreto.

Assinado Digitalmente
Wilson Antonio de Souza Correa – Relator

Assinado Digitalmente
Francisca Elizabeth Barreto – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Luiz Felipe de Rezende
Martins Sardinha, Daniel Moreno Castillo, Fabio Kirzner Ejchel (substituto[a] integral), Larissa
Cassia Favaro Boldrin, Wilson Antonio de Souza Correa, Francisca Elizabeth Barreto (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem relatado, tomo o Relatório da DRJ de origem como meu, por questão de
economia processual, até seu julgamento, onde nos informa:
Relatório
Trata-se de Manifestação de Inconformidade interposta contra Despacho
Decisório que deferiu parcialmente pedido de ressarcimento formulado no PER no
19049.12525.281009.1.1.11-3312,
relativo
a
crédito
da
Cofins
Não-
Cumulativa/Mercado Interno, vinculado a receitas de venda submetidas à
alíquota zero (produção e comercialização de maçãs), referente ao 4o trimestre
de 2008. Do valor pleiteado de R$ 11.078,01, foi reconhecido o crédito de R$
5.670,21. Dessa forma, apenas parte das compensações declaradas foi
homologada (fls 87/88).
2. Conforme Termo de Verificação e Encerramento da Análise Fiscal, o
reconhecimento parcial do crédito decorreu de glosas efetuadas em itens de
custo e despesa que compunham o crédito demonstrado pelo contribuinte no
Dacon (fls 64/86): (i) materiais de embalagem utilizados precipuamente para
transporte de maçãs, tais como caixas de papelão, bandejas de polpa, pallets,
cantoneiras, plásticos-bolha, sacos plásticos lisos, cola, filme, fitas adesivas,
termógrafo; (ii) despesas de condomínio.
3. Segundo o art. 8o da Instrução Normativa SRF no 404, de 2004, “para que bens
e serviços utilizados se enquadrem no conceito de insumo é requisito que sejam
utilizadas na fabricação de produtos destinados à venda ou na prestação de
Fl. 166
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.266 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10925.003021/2009-55
3
serviços. O conceito de processo produtivo capaz de gerar créditos restringe-se à
matéria prima e aos produtos intermediários submetidos a alterações em função
de ação direta sobre o produto, tais como desgaste, dano ou perda de
propriedades físicas ou químicas durante os processos de fabricação, e não após
ele. Os insumos participam do processo no qual há uma entrada de materiais e de
serviços, um acréscimo de valor e a saída do produto. Como conclusão lógica,
subentende-se que a legislação está a fazer distinção entre aqueles bens e
serviços incorporados ao produto durante o processo de industrialização e
aqueles outros incorporados apenas depois de concluído o processo produtivo e
que se destinam, por conta disso, tão somente ao transporte ou distribuição dos
produtos acabados. Como para o PIS/Pasep e para a Cofins é insumo aquele
utilizado no processo de industrialização em termos similares ao disciplinado na
legislação do IPI, importa aplicar o conceito de embalagem do regulamento deste
imposto (arts. 4o e 6o do Decreto no 4.544, de 2002). Dessa forma, não podem
gerar créditos, as embalagens que se destinam precipuamente ao transporte dos
produtos elaborados. São assim entendidos os acondicionamentos feitos em
caixas, caixotes, engradados, barricas, latas, tambores, sacos, embrulhos e
semelhantes, sem acabamento e rotulagem de função promocional e que não
objetive valorizar o produto em razão da qualidade do material nele empregado,
da perfeição do seu acabamento ou da sua utilidade adicional, bem assim o
acondicionamento feito em embalagem de capacidade superior àquela em que o
produto é comumente vendido no varejo”.
4. Por sua vez, a despesa de condomínio foi excluída da apuração do crédito das
contribuições, por não configurarem despesas com aluguel, nos termos da
legislação.
5. Cientificado do decisório em 31.01.2011 (fl 90), o contribuinte manifestou
inconformidade em 21.02.2011 (fls 21.02.2011), na qual pede o reconhecimento
integral do crédito de ressarcimento, com base nas seguintes razões:
(i) Os materiais de embalagens (cantoneiras, bandejas, fitas adesivas,
pallets, papel-seda, plástico-bolha, tampas, fundos, caixas de papelão etc)
são indispensáveis ao acondicionamento do produto, não exclusivamente
com o fim de transporte, porquanto utilizados para assegurar a integridade
da fruta até o seu destino;
(ii) A despesa com condomínio deve ser creditada da mesma forma que a
despesa com aluguel, pois o acessório segue o principal;
(iii) Não existe lei formal determinando a aplicação do conceito de insumo
do IPI à apuração das contribuições não-cumulativas;
(iv) O critério de insumo utilizado na decisão recorrida não está em
conformidade com Soluções de Consulta emanadas das Superintendências
da Receita Federal do Brasil (Processo de Consulta no 99/09 da SRRF6aRF),
com decisões do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (Recurso
Voluntário no 146.778) e com a jurisprudência judicial (Acórdão do Tribunal
Fl. 167
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.266 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10925.003021/2009-55
4
Regional Federal da 3a Região, de 26 de março de 2009; Agravo Regimental
no REsp no 1.125.253/SC, de 15 de abril de 2010).
É o relatório.
Em sessão realizada no dia 27 de abril de 217 a 5a Turma da DRJ/For entendeu por
ser improcedente a manifestação de inconformidade, por unanimidade de votos, exarando o
Acórdão sob no 08-38.788.
Por meio do TERMO DE ABERTURA DE DOCUMENTO a Recorrente tomou
conhecimento da decisão acima, na data 17/08/2017, pela abertura dos arquivos digitais
correspondentes no link Processo Digital, no Centro Virtual de Atendimento ao Contribuinte
(Portal e-CAC), através da opção Consulta Comunicados/Intimações ou Consulta Processos, os
quais já se encontravam disponibilizados desde 15/08/2017 na Caixa Postal do Domicílio Tributário
Eletrônico.
Em 11/09/2017 aviou o presente remédio recursivo, com as seguintes razões:
1. Considerações iniciais;
2. Das razões para modificação da decisão da DRJ;
3. Créditos oriundos de embalagens;
4. Direito ao crédito de despesas de condomínio;
5. Despesas com empilhadeiras (aquisição de gás GLP);
6. Do direito da recorrente;
7. Dos requerimentos
Chegando ao CARF, por meio de sorteio eletrônico, a mim foi distribuído.
Eis, em apertada síntese o relato dos fatos.
Passo ao voto.

VOTO
Conselheiro Wilson Antonio de Souza Correa, Relator.
1. Da competência para julgamento do feito
Em virtude da norma contida no artigo 65 do Anexo da Portaria MF no 1634, de 21
de dezembro de 2023, a qual aprova o Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais - RICARF, este colegiado é competente para apreciar este feito.
2. Do conhecimento
Fl. 168
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.266 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10925.003021/2009-55
5
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos formais de
admissibilidade, portanto, dele deveria tomar conhecimento total.
Entretanto, não conhecendo do quesito de reconhecimento de crédito referente a
GLP, haja vista que ele não foi formulado no PER no 19049.12525.281009.1.1.11-3312.
Desta forma, o conhecimento deve ser parcial.
Posto isso, passo à análise das razões recursais.
3. Direito.
Antes de adentrar nos quesitos apresentados no remédio recursivo, suscintamente
há de se conceituar insumo para esse julgador.
Da análise da legislação em vigor, que são várias, concluo que insumo dentro da
sistemática de apuração de créditos pela não cumulatividade de PIS e COFINS deve ser entendido
como toda e qualquer custo ou despesa necessária à atividade da empresa, nos termos da
legislação do IRPJ.
3.1. Crédito Oriundos de embalagens.
Alega equívoco da decisão recorrida ao não reconhecer o direito creditório
referente a aquisições de materiais de embalagens, sob argumento que eles são necessários e
fazem parte da venda do produto.
Destaca que esses gastos com embalagens não se trata de gastos para apresentação
de mercadoria, mas itens necessários ao acondicionamento do produto, necessários para que o
produto chegue em ótimas condições no local de venda.
Dos produtos relacionados, descreve a finalidade de cada um, sendo eles: Bandejas,
Cantoneiras, Fitas adesivas, Pallets e seus acessórios; Plástico bolha, sacos plásticos, Caixas de
papelão, Fundos, Tampas.
Em sessão realizada no mês de agosto de 24, essa Turma julgou caso semelhante
relatado pelo nobre Conselheiro Daniel Moreno Castilho, envolvendo inclusive pallets, onde
acompanhei na integralidade o voto condutor. Por essa razão, e por considerar perfulgente
fundamentação, peço vênia para transcrever parte dele, onde exauri a questão posta:
“....
2. PIS/COFINS. Não cumulatividade. Insumos. Conceito. Tema 779 do E. STJ.
Segundo o precedente repetitivo no Tema 779, o conceito de insumo para fins de
aplicação da legislação tributária das contribuições sociais leva em consideração
a relação de essencialidade entre insumo e a atividade econômica da empresa, e
não entre o bem/produto e o conceito estreito de vinculação direta com a
produção de bens ou prestação de serviços. (DN)
Vejamos o teor das teses firmadas nesse precedente vinculativo:
Fl. 169
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.266 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10925.003021/2009-55
6
(a) é ilegal a disciplina de creditamento prevista nas Instruções Normativas
da SRF ns. 247/2002 e 404/2004, porquanto compromete a eficácia do
sistema de não-cumulatividade da contribuição ao PIS e da COFINS, tal
como definido nas Leis 10.637/2002 e 10.833/2003; e
(b) o conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios de
essencialidade
ou
relevância,
ou
seja,
considerando-se
a
imprescindibilidade ou a importância de determinado item - bem ou
serviço - para o desenvolvimento da atividade econômica desempenhada
pelo Contribuinte. (destacamos)
O entendimento da tese é bastante claro e expresso no que tange ao parâmetro
sobre o qual a questão da essencialidade deve ser aferida em relação a
determinado item considerado como insumo. Esse parâmetro não é o
envolvimento direito na fabricação de bem ou prestação de serviço, como
definiu a DRJ, pois indevidamente limitado e restringe de forma ilegítima a
sistemática própria da não cumulatividade, que deve ter a “essencialidade ou a
importância” aferida em razão da sua atividade e econômica principal.
Não custa lembrar que, tratando-se de contribuições sociais aferidas pela
sistemática base-base, quando da apuração de créditos, critérios de outros
tributos que limitam a questão ao tributo-tributo acabam por gerar torção
inaceitável da própria não cumulatividade em relação às contribuições. A
abrangência da base de incidência das contribuições é muito mais ampla do que
uma linha de produção, carecendo de suporte jurídico a defesa de restrição da
tomada de créditos a esse recorte restrito, sob pena de afronta à própria não
cumulatividade.
A Fazenda busca limitar a tomada de crédito de insumos indispensáveis à
atividade econômica, sob o pretexto de terem sido aplicados após a fabricação do
bem, como no caso dos pallets, justamente por restringir esse direito à linha de
produção (como costuma fazer no IPI), e não à atividade econômica, como deve
ser incorrido para as contribuições.
No caso em foco, restou evidenciado que tanto os pallets, quanto os
termógrafos, são elementos essenciais para a atividade econômica da empresa,
haja vista que na forma da prova carreada aos autos, aplicam-se e integram a
cadeia produtiva até o despacho da mercadoria. (DN)
Por outro lado, os pallets são elementos essenciais para a preservação da
qualidade do produto vendido, servindo de base e estrutura fixa para o transporte
de bens delicados e perecíveis, preservando a estrutura composta de diversas
caixas e integrando a unidade de despacho para transporte de forma indissociável
com o produto.
Já os termógrafos são essenciais à adequada exploração da atividade econômica
da contribuinte, uma vez que essa atividade exige elevado monitoramento de
temperaturas, seja no ambiente de produção, seja durante o transporte. Como
Fl. 170
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.266 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10925.003021/2009-55
7
bem descrito nos autos, por se tratar de mercadoria perecível e frágil à oscilações
de temperatura (uvas e frutas), o monitoramento é essencial à atividade,
integrando o conceito de insumo para fins de tomada de crédito, nos termos do
artigo 3o das 10.637/2002 e 10.833/2003, aplicados pelo E. STJ.
....”
Esses bens essenciais, sempre que se submetam à incidência nas entradas,
sempre ensejarão creditamento lícito por parte do contribuinte, como é o caso.
No caso em julgamento, além dos Pallets há outros produtos que a Recorrente
mostra as suas essencialidades, onde a não utilização destas embalagens não há como manter as
maçãs em condições de venda.
Diferentemente da DRJ, entendo que as embalagens incorporadas aos produtos
mesmo depois de concluído o processo produtivo e que se destinam ao seu acondicionamento e
transporte geram crédito a ser descontado das contribuições, por se constituírem em insumo, já
que ele, conforme decidido no REsp 1.221.170/PR, cujo qual foi julgado na sistemática de recursos
repetitivos, onde a decisão deve ser reproduzida no âmbito desta corte, deve ser aferido à luz dos
critérios de essencialidade ou relevância.
Impossível não trazer à baila o cotidiano. Quando se deseja comprar uma fruta e ou
verdura de melhor qualidade, as casas com preço mais elevados são procuradas. E, quais as razões
desses produtos serem melhores e, portanto, procurados? O transporte é uma delas, onde se
verifica que TODAS as mercadorias são bem acondicionadas / embaladas, tanto nas gôndolas
quanto no transporte. E essa excelência é paga pelo produtor e pelo consumidor final, com uma
diferença, o consumidor final pode optar em ir a um Ceasa ou feira e pagar mais barato. Já o
produtor não tem da mesma sorte, eis que, se não apresentar um produto de excelência, não tem
comprador.
Temos duas premissas: i) produto transportado sem acondicionamento adequado
e, ii) produto transportado cem acondicionamento adequado, onde se reflete diretamente na
qualidade do produto. Delas, abstrai-se o silogismo de que ‘a qualidade do mesmo produto está
diretamente condicionada à maneira/forma do seu transporte’. Aí está a essencialidade e
relevância das embalagens para diferenciar a qualidade do produto.
Apesar de a decisão ‘a quo’ entender que não há nos autos provas documentais que
demonstrem que as embalagens foram vendidas junto com as mercadorias, sendo uma das razões
de não configurar essencialidade e relevância, dela não concordo. Veja, quem compra maça junto
com pallet? Quem compra maça com fundo especial de caixa? Ninguém, pois para o consumidor,
o produto pode ser transportado numa Ferrari ou numa charrete, não importa, pois o que importa
é a qualidade, mal imaginando que a qualidade tem como um dos comandos o transporte.
Nesse quesito, embalagens, reconheço a sua essencialidade e relevância, devendo
ser excluídas as glosas praticadas, como perquiri a Recorrente, até porque, aos olhos desse
julgador, não se pode olvidar da novel Súmula CARF 188, que comporta ao caso, considerando que
Fl. 171
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.266 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10925.003021/2009-55
8
as despesas com fretes realizados na aquisição de insumos dão direito ao aproveitamento de
créditos. Vejamos.
3.2. Direito ao crédito de despesas de condomínio
Diz que a DRJ não considerou as despesas com condomínio por não ter ocorrido a
separação das despesas de aluguéis com condomínio, mas que isso não se sustenta, pois o
pagamento de condomínio é um acessório ao aluguel, onde o acessório acompanha o principal.
Mas, não foi essa a razão que fulcrou a decisão da instância de piso. Não se
considerou o pagamento de condomínio, porque entende que ele está afastado do processo
produtivo.
Não tem razão a Recorrente, pois o conceito de insumo, definido pelo STJ no
julgamento do RE 1.221.170/PR está vinculado à atividade de prestação de serviço e à fabricação
ou produção de bens. Inexiste insumo na atividade comercial.
A hipótese normativa do inciso IV, do art. 3o da Lei n.o 10.833/2003 não atinge os
bens utilizados em aluguéis de prédios, máquinas e equipamentos, pagos a pessoa jurídica,
utilizados nas atividades da empresa. Ora, a lei é clara ao dizer aluguéis, não permitindo sua
extensividade imaginária à prestação condominial. Confira:
Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar
créditos calculados em relação a:
....
IV - aluguéis de prédios, máquinas e equipamentos, pagos a pessoa jurídica,
utilizados nas atividades da empresa;
O julgador deve ser escravo da lei, nela se fulcrando e se limitando. Portanto, como
ela não fala em condomínio, não vejo como considerá-la, até porque, necessariamente ela não é
um acessório, haja vista que pode haver um aluguel sem condomínio, seja pela inexistência seja
por acordo. E, por fim, se no dispositivo supra contivesse o termo “aluguéis de prédios e
acessórios”, por certo faria jus ao creditamento a Recorrente. Mas, a lei é clara, não comportando
extensividade como quer a Recorrente.
Ademais, se a decisão da DRJ tivesse fulcrado no fato de não ter a Recorrente
separado as despesas de aluguéis com condomínios para não conceder o creditamento, ainda
assim estaria correta, pois é obrigação da Recorrente provar o seu crédito, na dinâmica do inciso I,
do artigo 373 do CPC, e não gera liquidez e certeza a apresentação de recibos que não
discriminam o que é aluguel e o que é condomínio. Veja:
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
Sem razão a Recorrente, nesse tópico.
3.3. Despesas com empilhadeiras (aquisição de gás GLP)
Fl. 172
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.266 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10925.003021/2009-55
9
Em que pese haver no presente remédio recursivo a pretensão creditória quanto as
despesas com aquisição de gás GLP para combustível de empilhadeira, nos autos não se vê que tal
requerimento tenha fundamento, diante do que se foi requerido e em análise ao formulado no
PER no 19049.12525.281009.1.1.11-3312 em testilha.
Consta nos autos, com mais clareza o Termo de Verificação e Encerramento da
Análise Fiscal, o reconhecimento parcial do crédito perseguido diante de glosas efetuadas em itens
de custo e despesa que compunham o crédito demonstrado pelo contribuinte no Dacon (fls
64/86): (i) materiais de embalagem utilizados precipuamente para transporte de maçãs, tais como
caixas de papelão, bandejas de polpa, pallets, cantoneiras, plásticos-bolha, sacos plásticos lisos,
cola, filme, fitas adesivas, termógrafo; (ii) despesas de condomínio.
Tanto é verdade que não há tal matéria na Manifestação de Inconformidade, e
tampouco na decisão exarada pela DRJ.
Portanto, ao que aparenta, trata-se de mero erro no presente remédio recursivo,
certamente por conta de vários outros processos de idêntica ação.
Não se aplica ao caso. Não conheço do pedido.
3.4. Do direito da recorrente
Vale-se de jurisprudência judicial e administrativa na tentativa de demonstrar o seu
direito, alegando ainda que o conceito de IPI para definição de insumos foi utilizado para
conceituar PIS/COFINS, sob argumento de que isso não existe em lei.
Respeita-se a jurisprudência juntada, onde muitas servem para, em parte socorrer o
caso em testilha.
Não se viu a dita conceituação feita pelas autoridades lançadoras e julgadores
antecedentes.
Conclusão
Diante do exposto, conheço do recurso parcialmente, não conhecendo do quesito
de reconhecimento de crédito referente a GLP, haja vista que ele não foi formulado no PER no
19049.12525.281009.1.1.11-3312 e, nos demais quesitos julgo parcialmente procedente para
excluir as glosas referentes crédito de despesas com embalagens.
É como voto.
Assinado Digitalmente
Wilson Antonio de Souza Correa

Fl. 173
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.266 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10925.003021/2009-55
10
DECLARAÇÃO DE VOTO
Conselheira Francisca Elizabeth Barreto, Redatora.
A presente declaração de voto visa esclarecer as razões do meu voto pelas
conclusões em relação às glosas efetuadas sobre os créditos nas aquisições de embalagens para
transporte.
1. Embalagens para transporte
No que se refere aos créditos nas aquisições de embalagens, foram glosados os
seguintes itens: Bandeja Polpa Azul, etiqueta parda AC, Fita para arquear e selo de aço,
plastibolha, Caixas de papelão - fundos e tampas -, conforme se verifica na página 73.
A recorrente alega que todos os itens são necessários à manutenção e preservação
das maçãs durante o seu transporte até o consumidor final, entendimento que é acompanhado
pelo relator.
A Câmara Superior do CARF, também tem sido pacífica no entendimento de que
despesas incorridas com embalagens para transporte de produtos alimentícios, destinadas à
manutenção, preservação e qualidade do produto, enquadram-se na definição de insumos dada
pelo STJ, no julgamento do REsp no 1.221.170/PR, conforme se verifica da ementa do Acórdão no
9303-015.322 – CSRF / 3a Turma abaixo transcrita:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Exercício: 2008
NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. RECURSO
ESPECIAL. REQUISITOS PARA ADMISSIBILIDADE. NÃO CONHECIMENTO.
Para conhecimento do recurso especial, é necessário que o recorrente comprove
divergência jurisprudencial, mediante a apresentação de acórdão paradigma em
que, discutindo-se a mesma matéria posta na decisão recorrida, em caso
semelhante, o colegiado tenha aplicado a legislação tributária de forma diversa.
Hipótese em que o colegiado não deu provimento à matéria recorrida pela
Fazenda Nacional (falta de interesse recursal).
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Exercício: 2008
CRÉDITOS. DESPESAS COM FRETES. TRANSFERÊNCIA DE PRODUTOS ACABADOS
ENTRE ESTABELECIMENTOS. IMPOSSIBILIDADE. JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DO
STJ.
Conforme jurisprudência assentada, pacífica e unânime do STJ, e textos das leis de
regência das contribuições não cumulativas (Leis no 10.637/2002 e no
10.833/2003), não há amparo normativo para a tomada de créditos em relação a
fretes de transferência de produtos acabados entre estabelecimentos.
Fl. 174
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.266 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10925.003021/2009-55
11
CRÉDITOS. EMBALAGENS PARA TRANSPORTE DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS.
MANUTENÇÃO DA QUALIDADE. POSSIBILIDADE.
As despesas incorridas com embalagens para transporte de produtos
alimentícios, destinadas à manutenção, preservação e qualidade do produto,
enquadram-se na definição de insumos dada pelo STJ, no julgamento do REsp no
1.221.170/PR.
Em outras oportunidades já me manifestei no sentido de que tais glosas deveriam
ser mantida, com base no inciso II, do § 2o, do artigo 176, da IN RFB no 2121/2022, que informa
expressamente que embalagens utilizadas no transporte de produtos acabados não são
consideradas insumos e, portanto, não geram créditos como tal:
§ 2o Não são considerados insumos, entre outros:
II - embalagens utilizadas no transporte de produto acabado;
No entanto, no caso em questão, por tratar-se de produtos alimentícios e que
demandam uma embalagem que se destinam à manutenção, preservação e qualidade do produto,
entendo que as glosas devem sim, ser revertidas, com exceção daqueles itens que forem ativados.
Essas são as razões do meu voto.
Assinado Digitalmente
Francisca Elizabeth Barreto

Fl. 175
DF CARF MF
Original